Tribunal: TJSP
Processo: 2317702-12.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-01
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação declaratória c/c indenizatória – Assistência judiciária gratuita postulada pela parte ré – Indeferimento – Pobreza declarada que não encontra amparo nos elementos existentes nos autos – Decisão mantida – Recurso desprovido.